Tribunal: STF
Processo: ARE 1303492
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. Ação de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença. Exclusão dos juros durante o período da moratória doa art. 78 do ADCT – Impossibilidade. Súmula Vinculante n° 17 do STF. Inaplicabilidade, na espécie. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 123 do documento eletrônico 13). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 14). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e 100, da mesma Carta, além de ofensa à Sumula Vinculante 17.
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] A superveniência da Emenda Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Constituições Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterou a situação do presente caso. Embora se trate de questão polêmica, tem-se que a eficácia do novo regime deve se restringir os fatos futuros, não podendo ser aplicado às situações jurídicas anteriormente consolidadas de direito adquirido e ato jurídico perfeito, sob pena de manifesta inconstitucionalidade. 
    A exclusão dos juros moratórios prevista na Súmula Vinculante n°17 pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional. Ora, existindo atraso nesse pagamento, o período destacado no verbete também deve ser computado também deve ser computado para fins de incidência de juros, dada a natureza jurídica deste consectário. 
    [...]
    No que concerne à decisão proferida no RE n° 590.751, por não ter sido unânime, não ostenta força vinculaste, conforme estabelece o art. 543-13, § 4 1, do CPC. 
    Além disso, antes do julgamento do mencionado Recurso Extraordinário, mais precisamente em 25/11/2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia concedido liminar nas ADI n° 2.356 e 2.362 para suspender a eficácia do art. 2° da Emenda Constitucional no 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT. Portanto, ainda que em sede liminar, a Suprema Corte entendeu que o legislador derivado não podia impor moratória sobre sobre os precatórios expedidos antes de sua vigência, por violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, garantias asseguradas por cláusulas pétreas da Constituição Federal. 
    Dessa forma, ao menos provisoriamente, o art. 78 do ADCT foi expurgado do ordenamento jurídico, razão pela qual os recorridos voltaram a ter o direito subjetivo ao recebimento de seu crédito segundo os exatos critérios definidos no título executivo judicial, ou seja, como o cômputo integral dos juros moratórios e compensatórios, não se podendo cogitar de pagamento a maior sob esse fundamento. 
    [...]
    A Súmula Vinculante no 17 do STF, por sua vez, estabelece que os juros moratórios não incidem no periodo constitucional de pagamento do precatório (atual art. 100, § 5°, da CF), mas se o precatório não é liquidado nesse período, a benesse não se aplica à Fazenda Pública.” (págs. 124 a 127 do documento eletrônico 13). 
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à ocorrência do cômputo de juros durante o período da moratória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Além disso, verifico que o Juízo de origem apoiou-se na existência de coisa julgada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 919.346-AgR/SP e RE 981.983/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 475.237-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 554.176-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 621.637-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 406.199/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 543.756/SP e ARE 1.097.412-AgR/SP, de minha relatoria. 
    Por fim, ressalto que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos limites da coisa julgada e dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, por tratar-se de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                      Relator